Tribunal: STJ
Processo: 0802151-43.2025.8.22.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216414 - RO (2025/0182565-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GLEICO FERREIRA RUFFO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - RO009507
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, o qual impugnava a manutenção de
habeas corpus
sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia em
, após
7/2/2025
prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da
Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse
irregular de arma de fogo de uso permitido).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do
CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva;
(ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas
cautelares diversas, diante da suposta ausência de indícios de autoria no crime
de tráfico e da pena cominada ao crime de posse irregular de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com
base na apreensão de 431,53g de cocaína, duas armas de fogo calibre .38
municiadas, balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos que,
juntos, indicam a periculosidade concreta do agente e reforçam a vinculação
com o tráfico ilícito de entorpecentes.
4. A alegação de ausência de autoria no crime de tráfico não pode ser
analisada em recurso em
, pois exige reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto probatório, o que é incabível nessa via de cognição limitada.
Documento eletrônico VDA50018582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f93aa81-5172-46b4-a118-46fb65dc0b56

5. O agravante responde a outra ação penal por tráfico de drogas,
descumprindo medidas cautelares anteriormente impostas, o que evidencia
risco concreto de reiteração criminosa e desprezo às determinações judiciais.
6. A prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária, não se
revelando viável a substituição por medidas cautelares alternativas, nos
termos do art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, da
reiteração delitiva e da periculosidade do agente.
7. A existência de imputação cumulativa pelo crime do art. 12 do
Estatuto do Desarmamento não descaracteriza, por si só, a legalidade da
prisão preventiva quando esta também se baseia em acusação por tráfico de
entorpecentes, cuja pena máxima autoriza a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legal e adequada quando fundamentada em
elementos concretos como apreensão de entorpecentes, armas de fogo e
instrumentos associados ao tráfico, especialmente em caso de reiteração
delitiva.
A via do
não comporta reexame de provas para aferir
habeas corpus
autoria delitiva.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando
insuficientes para garantir a ordem pública diante da periculosidade concreta
do agente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50018582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f93aa81-5172-46b4-a118-46fb65dc0b56

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216414 - RO (2025/0182565-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GLEICO FERREIRA RUFFO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - RO009507
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, o qual impugnava a manutenção de
habeas corpus
sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia em
, após
7/2/2025
prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da
Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse
irregular de arma de fogo de uso permitido).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do
CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva;
(ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas
cautelares diversas, diante da suposta ausência de indícios de autoria no crime
de tráfico e da pena cominada ao crime de posse irregular de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com
base na apreensão de 431,53g de cocaína, duas armas de fogo calibre .38
municiadas, balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos que,
juntos, indicam a periculosidade concreta do agente e reforçam a vinculação
com o tráfico ilícito de entorpecentes.
4. A alegação de ausência de autoria no crime de tráfico não pode ser
analisada em recurso em
, pois exige reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto probatório, o que é incabível nessa via de cognição limitada.
Documento eletrônico VDA49642367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 4de42f6f-2a4d-4375-84cc-bbc9e28e6002

5. O agravante responde a outra ação penal por tráfico de drogas,
descumprindo medidas cautelares anteriormente impostas, o que evidencia
risco concreto de reiteração criminosa e desprezo às determinações judiciais.
6. A prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária, não se
revelando viável a substituição por medidas cautelares alternativas, nos
termos do art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, da
reiteração delitiva e da periculosidade do agente.
7. A existência de imputação cumulativa pelo crime do art. 12 do
Estatuto do Desarmamento não descaracteriza, por si só, a legalidade da
prisão preventiva quando esta também se baseia em acusação por tráfico de
entorpecentes, cuja pena máxima autoriza a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legal e adequada quando fundamentada em
elementos concretos como apreensão de entorpecentes, armas de fogo e
instrumentos associados ao tráfico, especialmente em caso de reiteração
delitiva.
A via do
não comporta reexame de provas para aferir
habeas corpus
autoria delitiva.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando
insuficientes para garantir a ordem pública diante da periculosidade concreta
do agente.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEICO FERREIRA RUFFO,
contra decisão de fls. 251-254, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
O agravante "foi preso em flagrante na data de
pela suposta
06/02/2025
prática do crime de tráfico de drogas (tipificado no artigo 33,
, da Lei 11.340
caput
/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003 - Estatuto do
Desarmamento), sendo a sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia
realizada em
" (fl. 191).
07/02/2025
Sustenta, nas razões deste recurso, que a decisão monocrática não considerou
adequadamente os indícios de autoria referentes ao delito de tráfico de drogas, alegando
que as substâncias ilícitas pertencem ao corréu
, conforme
Jedenilson de Oliveira
confissão espontânea deste perante a delegacia e confirmação de sua companheira.
Documento eletrônico VDA49642367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 4de42f6f-2a4d-4375-84cc-bbc9e28e6002

Argumenta que, para a manutenção da prisão preventiva, é necessário
preencher os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente
quanto aos indícios suficientes de autoria, os quais não estariam presentes no caso
concreto.
Alega ainda que a posse irregular de arma de fogo de calibre permitido, delito
por si confessado, possui pena máxima de três anos, o que não justifica a prisão
preventiva, conforme o art. 313 do CPP.
Defende, ainda, que, mesmo em caso de condenação, a reprimenda não
ultrapassa o permissivo para a decretação da prisão preventiva, destacando que está
recluso há quase 4 meses, sem que haja indícios de autoria do delito de tráfico de drogas.
Requer, ao final, o provimento deste agravo para revogar a prisão preventiva
ou, subsidiariamente, substituí-la por outras medidas cautelares diversas da prisão,
conforme o art. 319 do CPP.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
extraindo-se desta (fl. 252):
[...] De início, a tese relativa à nulidade da busca e apreensão não foi previamente
debatida pelo Tribunal local, inviabilizando o seu exame nesta via, sob pena de indevida
supressão de instância.
Ademais, "[é] inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso
em
" (AgRg no RHC n. 210.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
habeas corpus
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/4/2025
25/4/2025
No mais, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que
fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
e o
fumus comissi delicti
, conforme previsto no art. 312 do CPP.
periculum libertatis
Na origem, da decisão que indeferiu a revogação da custódia preventiva, extrai-se (fls.
161-162):
[...] No presente caso, compulsando a decisão que decretou a prisão
processual, não se enxerga modificação no contexto fático, razão pela qual a
. Além disso, verifico que não houve nenhuma
motivação subsiste
circunstância nova, seja de fato e/ou de direito, que ensejasse modificação do
decreto preventivo.
Ademais, extrai-se dos autos que há prova da materialidade e indícios de
autoria suficientes para embasar a imputação, notadamente diante da
Documento eletrônico VDA49642367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 4de42f6f-2a4d-4375-84cc-bbc9e28e6002

apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, duas armas calibre .
38, com 15 munições e outros apetrechos usualmente associados ao tráfico de
.
drogas (balança de precisão e dinheiro)
Além disso, a manutenção da prisão cautelar se justifica pelo risco que a
liberdade do custodiado representa à ordem pública, considerando a gravidade
do delito e as circunstâncias concretas da prisão. Soma-se a esse contexto o
fato de que o réu já responde a outro processo criminal por tráfico de
entorpecentes (7007721-83.2023.8.22.000) e, mesmo beneficiado com
medidas cautelares alternativas, voltou a delinquir, demonstrando menosprezo
.
pelo Poder Judiciário
Ressalte-se que a apreensão de duas armas de fogo municiadas e uma
expressiva quantidade de drogas, armazenadas de maneira compatível com a
comercialização, evidencia não apenas a periculosidade do agente, mas
também a possível vinculação a atividades ilícitas organizadas. Tal cenário
reforça o risco concreto de reiteração criminosa, tornando imprescindível a
custódia cautelar para a preservação da ordem pública e garantia da instrução
criminal.
Diante desse quadro, medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) não se
mostram suficientes para satisfazer, no presente momento, a tutela da ordem
pública.[...]

Como anteriormente externado na decisão ora agravada, caracterizada a
idoneidade do decreto prisional, haja vista a "apreensão de quantidade significativa de
entorpecentes, duas armas calibre .38, com 15 munições e outros apetrechos usualmente
associados ao tráfico de drogas (balança de precisão e dinheiro)", qual seja, "431,53g
(quatrocentos e trinta e uma gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína", além de
"01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, modelo não aparente, número de
série EB42788, calibre .38; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Amadeo Rossi,
modelo não aparente, número de série D664312, calibre .38 e 15 (quinze) munições,
calibre .38, sendo 05 (cinco) da marca SPL, ponta oca, 05 (cinco) marca SPL, ogival e 05
(cinco), marca SPL NTA, ponta plana, todas intactas" (fl. 155).
Destacou-se, ainda, que o ora recorrente "já responde a outro processo
criminal por tráfico de entorpecentes (7007721-83.2023.8.22.000) e, mesmo beneficiado
com medidas cautelares alternativas, voltou a delinquir, demonstrando menosprezo pelo
Poder Judiciário".
"É sabença que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
Documento eletrônico VDA49642367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 4de42f6f-2a4d-4375-84cc-bbc9e28e6002

periculosidade' (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe de
)" (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro
12/3/2019
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
"O Supremo Tribunal Federal já concluiu que 'mostra-se idônea a segregação
cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade
social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida'
(HC n. 210.563 AgR, relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
9/5/2022
)" (AgRg no HC n. 972.161/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
6/6/2022
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
11/3/2025
"São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art.
319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
Ademais, a jurisprudência desta egrégia Corte afasta o argumento
de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em pena hipotética, pois é
inadmissível, nessa fase, antecipação do regime de eventual cumprimento de pena.
Por fim, a alegação de que o delito de posse irregular de arma de fogo possui
pena máxima de 3 anos, não justificando a prisão preventiva, nos termos do art. 313 do
CPP, não se sustenta, porquanto o réu, ora agravante, foi denunciado "como incurso nas
penas do art. 33,
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/03" (fl. 156).
caput
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49642367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: 4de42f6f-2a4d-4375-84cc-bbc9e28e6002

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 216.414 / RO
Número Registro: 2025/0182565-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08021514320258220000 70019168120258220002 8021514320258220000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEICO FERREIRA RUFFO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - RO009507
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: JEDENILSON DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEICO FERREIRA RUFFO (PRESO)
ADVOGADO : DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - RO009507
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:50
Código de Controle do Documento: 583bc431-795a-4937-a5f8-48cb08b1dfaa

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:50
Código de Controle do Documento: 583bc431-795a-4937-a5f8-48cb08b1dfaa